Tribunal: TJDFT
Processo: 0005753-93.2010.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Direito Processual Penal. Embargos de Declaração na Apelação Criminal. Contradição quanto à fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. Acolhimento para sanar a contradição apontada. Declaratórios conhecidos e providos.